Tribunal: CARF
Processo: 13603.904974/2016-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.904974/2016-92
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.546 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
TEKSID DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora. Julgamento iniciado em
novembro de 2022.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a Conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo Conselheiro Mateus Soares de Oliveira.

Relatório

Versa o presente litígio sobre Pedido Eletrônico de Restituição de crédito oriundo
de pagamento indevido ou a maior de Cofins não-cumulativa, indicado para compensação com
débitos de tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.
A DRF de Contagem/MG emitiu Despacho Decisório eletrônico, pelo qual
indeferiu o pedido de restituição e declarou parcialmente homologada a compensação declarada
na respectiva DCOMP, por ter constatado que o crédito identificado foi objeto de análise em
PER/DCOMPs anteriores que referenciam o mesmo pagamento, concluindo pela inexistência de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13603.904974/2016-92
Fl. 869
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.546 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.904974/2016-92

crédito remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento de pedidos de
restituição.
Cientificada do Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, julgada procedente em parte por unanimidade de votos, nos termos do v.
Acórdão proferido pela 1a Turma da DRJ em Belo Horizonte/MG.
A Contribuinte foi intimada do v. acórdão de primeira instância, apresentando
tempestivamente o Recurso Voluntário, pelo qual pediu o provimento e a reforma parcial da
decisão administrativa, para que sejam reconhecidos todos os créditos de COFINS utilizados
pela Recorrente no pedido de compensação, com a consequente homologação integral dos
PER/DCOMPs objeto deste processo, uma vez que as despesas autuadas permitiam o
creditamento da Contribuição para a COFINS.
Subsidiariamente, pediu para que seja deferida a realização de diligência fiscal
e/ou perícia técnica, com indicação de assistente técnico para apuração se os bens e serviços
autuados são aplicados em seu processo produtivo.
Apresentado o recurso, os autos foram encaminhados para inclusão em lote e
sorteio para julgamento.
É o relatório.

Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Do objeto do presente litígio
O PER/DCOMP objeto deste litígio foi apresentado para ressarcimento de crédito
originado de alegado pagamento a maior da Contribuição para a COFINS com relação às
rubricas das Fichas 16A e 16B, referente aos exercícios de 2007, 2009, 2010 e 2011, sendo neste
processo tratado o fato gerador relativo ao mês de março de 2007, apurado mediante retificação
nos DACONs e DCTFs.
Em procedimento fiscal foi verificada a legitimidade dos créditos indicados pela
Contribuinte, sendo que, após análise manual, constatou-se que não restou saldo a restituir
através deste PER, pois o valor do crédito reconhecido foi já havia sido utilizado/compensado
integralmente.
Em síntese, foram apontados pela Autoridade Fiscal a ausência do direito
creditório sobre os seguintes itens:
Fl. 870
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.546 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.904974/2016-92

O Despacho Decisório emitido neste processo, teve por motivação o TVF que
procedeu à análise do pedido, o que fez com fundamento na Instrução Normativa no 404/2004 e,
assim, concluindo que insumos são tão somente aqueles bens ou serviços intrínsecos à atividade
fim da empresa, adquiridos de pessoa jurídica, e que efetivamente sejam aplicados ou
consumidos diretamente na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
Para contestar, a Recorrente apresentou nos autos Laudo Técnico para demonstrar
que suas atividades consistem na fabricação de peças fundidas em ferro e alumínio destinadas à
indústria automotiva mundial, bem como produz peças em ferro cinzento e nodular de pequenas,
médias e grandes dimensões, como blocos e cabeçotes de motor para automóveis e veículos
industriais, coletores de escape, carcaças, pontas de eixo, discos e tambores de freio.
Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça decidiu em julgamento ao Recurso
Especial no 1.221.170/PR, processado em sede de recurso representativo de controvérsia, que o
conceito de insumo, para efeito de tomada de crédito das contribuições na forma do artigo 3o,
inciso II das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item (bem ou serviço) para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
Ao julgar a questão, o Tribunal Superior destacou que a interpretação do termo
“insumo” de forma restritiva pela Fazenda desnatura o sistema não cumulativo.
Por tal razão, o STJ declarou a ilegalidade das Instruções Normativas SRF no
247/2002 e 404/2004, as quais, repito, restringiam o direito de crédito aos insumos que fossem
diretamente agregados ao produto final, ou que se desgastassem através do contato físico com o
produto ou serviço final.
Em síntese, a partir da decisão definitiva do STJ, restou pacificado que no regime
não cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS, o crédito é calculado sobre os custos e
despesas sobre bens e serviços intrínseco à atividade econômica da empresa.
Diante da decisão do Superior Tribunal de Justiça, a Procuradoria Geral da
Fazenda
Nacional
publicou
em
03/10/2018
a
Nota
Explicativa
SEI
no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, acatando o conceito de insumos para crédito de PIS e Cofins
fixado, conforme Ementa abaixo transcrita:
Documento público. Ausência de sigilo.
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia. Ilegalidade
da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004. Aferição do
conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa
de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V,
da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Fl. 871
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.546 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.904974/2016-92

Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
Transcrevo os itens 14 a 17 da SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF:
"14. Consoante se depreende do Acórdão publicado, os Ministros do STJ adotara uma
interpretação intermediária, considerando que o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Dessa forma, tal aferição deve se dar
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item para o
desenvolvimento da atividade produtiva, consistente na produção de bens destinados à
venda ou de prestação de serviços.
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo, na
medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos produtivos,
porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o raciocínio hipotético
levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria como um dos mecanismos
aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou serviço
utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a impossibilidade da
realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade
substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos como
sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo produtivo,
comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles empregados
direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre do mencionado
“teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro Mauro Campbell Marques." (sem
destaques no texto original)
Destaco, ainda, o Parecer Normativo Cosit no 5,de17 de dezembro de 2018,
proferido com a seguinte Ementa:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Fl. 872
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.546 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.904974/2016-92

Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.

3. Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência
O v. Acórdão ora recorrido foi proferido pela DRJ de origem em 18 de dezembro
de 2018, sendo abordado sobre a concepção do termo “insumo” para fins de aproveitamento de
créditos do PIS e da COFINS, considerando o julgamento do Recurso Especial (REsp) no
1.221.170/PR.
Observou o ilustre Julgador de primeira instância que após o julgamento pelo STJ,
foi adotada uma interpretação intermediária: “nem tão restritiva, como pretendia a RFB; nem
tão ampla, a ponto de alcançar todos os custos e despesas operacionais, como defendiam os
contribuintes”.
Não obstante entender que o conceito de insumo deve ser analisado
casuisticamente, a DRJ de origem adentrou às glosas efetuadas, sem realizar diligência ou
oportunizar à Contribuinte a produção de novas provas sobre o enquadramento de tais bens e
serviços nos critérios da relevância e essencialidade ou, ainda, que a subtração impeça a
atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí
resultantes.
Com isso, foram mantidas as glosas referentes aos seguintes bens e serviços:

MOTOR ELETRICO TIPO:DX180M4, 18,5KW, 440VAC/60Hz, 1760RPM SEW;

PARA RAIO P/REDE DE DISTRIBUICAO TIPO "VALVULA", MAX. TENSAO:
3KV, COR- RENTE DE DESCARGA NOMINAL: 5KA REF: PR3 RITZ OU VA-
3/5B ELETROTECNICA OUNLZ-P 3KV-10KA DELMAR;

MOTOR IND. TRIF. MODELO: AA446, 30CV, 965-1165 RPM, FC.B3
VILLARES (RECUPERADO);

SERVIÇO
PARA
REFORMA
ESTRUTURAL
DAS
CARCACAS
DOS
CADINHOS DOS FORNOS FUSORES SSKD; e

SERVIÇO
PARA
REFORMA
ESTRUTURAL
DAS
CARCACAS
DOS
CADINHOS DOS FORNOS FUSORES SSKD, BBC 1 2 E 3.
Considerou o ilustre Julgador da DRJ que não é possível afirmar que os bens em
referência têm vida útil inferior a um ano, que é a condição para a sua não imobilização, pois
alguns deles se mostram como bens duráveis, passíveis de utilização por mais de doze meses,
cujos valores de aquisição são significativos, denotando tratar-se de bens que não se consomem
no processo produtivo em período inferior a um ano.
Considerou, ainda, que as máquinas e equipamentos objeto de manutenção sobre
as quais foram realizados os serviços acima, são bens do ativo imobilizado, e a recuperação
destes pelos referidos serviços de manutenção acarreta como resultado o aumento da vida útil
superior a um ano, uma vez que os recursos aplicados na manutenção se revestem de
características de permanência, sendo que tais despesas deveriam ter sido capitalizadas, a fim de
servirem de base a depreciações futuras, não se pode considerá-las "insumos".
Com relação aos bens (partes e peças) e serviços utilizados na reparação e
manutenção de máquinas e equipamentos, cujas glosas foram mantidas pela DRJ,
justificou a Recorrente que:
Fl. 873
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.546 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.904974/2016-92

 O processo produtivo para a fabricação de peças fundidas em ferro e alumínio é
altamente danoso para a linha de produção, em razão do uso frequente de areia
(elemento altamente abrasivo) e das altas temperaturas a que é submetida;
 Apontou, ainda, que especialmente na fase de fundição, em que os fornos são
carregados com ferro gusa líquido e sucatas de aço, e na fase de montagem, em que
liga metálica, ainda líquida, é despejada nos moldes de areia para a definição da peça
fundida, as máquinas e equipamentos estão sujeitas a poeira abrasiva e a temperaturas
altíssimas;
 Tais especificidades fazem com que sejam necessários manutenção e reparo
periódicos e, se não realizados, a produção fica inviabilizada, pois sujeita a seguidas
interrupções;
 Os serviços de reparo e recuperação contratados não agregam vida útil às máquinas e
equipamentos, mas apenas retardam o seu sucateamento, que seria inevitável devido
às condições a que são submetidos;
 Nesse sentido, despesas com partes e peças empregadas e serviços utilizados na
manutenção e na reparação de máquinas e equipamentos da atividade produtiva são
essenciais para a produção, pois, se subtraídas, verdadeiramente obstam a atividade da
empresa, conforme disposto no laudo técnico.
Cumpre igualmente destacar que, versando este litígio sobre Pedido de
Restituição, com aplicação do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, que atribui o
ônus da prova ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, em homenagem ao Princípio da
Verdade Material, deve ser oportunizado à contribuinte a comprovação dos argumentos de
defesa.
Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, bem como em atenção à
necessária busca pela verdade material, proponho a conversão do julgamento em diligência,
para que a Unidade de Origem realize as seguintes providências:
a) Intimar a Recorrente para, dentro de prazo razoável:
a.1) Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, o
enquadramento das despesas que deram origem aos créditos glosados pela
Fiscalização e mantidos pela DRJ, considerando o conceito de insumo
segundo os critérios da essencialidade ou relevância, delimitados no r. voto da
Eminente Ministra Regina Helena Costa em julgamento do Recurso Especial
no 1.221.170/PR, bem como na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-
MF, e Parecer Normativo Cosit no 5, de17 de dezembro de 2018;
a.2) Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, a
participação dos itens identificados como bens (partes e peças) e serviços de
manutenção em cada etapa do processo industrial, bem como o tempo de vida
útil de tais itens, esclarecendo se há alguma contribuição quanto ao aumento
de vida útil das máquinas ou equipamentos aos quais são aplicados e cujas
manutenções são realizadas (em quanto tempo);
b) Realizar eventuais diligências que julgar necessárias para a constatação
especificada nesta Resolução;
c) Elaborar Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas
no Item “a”, manifestando-se sobre os documentos apresentados pela
Fl. 874
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.546 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.904974/2016-92

Recorrente, bem como analisando o enquadramento de cada bem e serviço no
conceito de insumo delimitado em julgamento ao REsp no 1.221.170/PR, bem
como na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, e Parecer Normativo
Cosit no 5, de17 de dezembro de 2018, se for o caso;
d) Recalcular as apurações e resultado da diligência;
e) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.

Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
para julgamento.
É a proposta de resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos
Fl. 875
DF CARF MF
Original